Tribunal: TJDFT
Processo: 0720022-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0720022-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TEREZINHA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS EMBARGADO: TEREZINHA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TEREZINHA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS (ID 49994894) e pelo DISTRITO FEDERAL (ID 50354966), com pedidos de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão de ID 49596489. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator